Tribunal: TJDFT
Processo: 0752995-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e honorários advocatícios em percentual incidente apenas sobre a obrigação de pagar. A parte apelante pleiteia a majoração do valor da indenização e o reajuste do percentual de honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor arbitrado a título de danos morais é suficiente para atender às funções preventiva e compensatória da condenação; (ii) apurar se o percentual de honorários sucumbenciais fixado na sentença deve ser majorado, considerando a presença de obrigação de fazer na condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (dano in re ipsa), prescindindo de comprovação específica, nos termos do art. 5o, V e X, da CF/1988, e art. 6o, VI, do CDC.
4. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o método bifásico, que conjuga análise das circunstâncias do caso concreto e dos precedentes em hipóteses semelhantes, evitando-se valores ínfimos ou excessivos.
5. Considerando os parâmetros adotados em julgados da 4a Turma Cível do TJDFT em casos análogos e a gravidade da conduta, o valor de R$ 3.000,00 se revela inadequado para cumprir as finalidades compensatória e pedagógica, devendo ser majorado para R$ 8.000,00.
6. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da causa quando presente obrigação de fazer de valor inestimável, como a baixa do nome do autor em cadastro de inadimplentes, além da obrigação de pagar.
7. Fixar os honorários no percentual de 15% sobre o valor da causa reflete adequadamente a natureza da demanda e os critérios legais previstos no art. 85, §2o, do CPC, mesmo sendo a causa de baixa complexidade e trâmite célere.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.875.896/SP, rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 29.11.2021, DJe 01.12.2021; STJ, AgInt no REsp 1.533.342/PR, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; TJDFT, Acórdão 1936520, 0739070-02.2023.8.07.0003, rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 17.10.2024, DJe 29.10.2024; TJDFT, Acórdão 1315818, 0723158-10.2019.8.07.0001, rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 10.02.2021, DJe 22.02.2021.